Tribunal: STF
Processo: RE 1592781
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária patronal, devida a terceiros e ao SAT/RAT. Valores pagos aos menores aprendizes. Inaplicabilidade da isenção prevista no art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se manteve a incidência de contribuições previdenciárias (patronal, ao Seguro Acidente do Trabalho ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção e destinadas a Terceiras Entidades) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sobre a remuneração paga a aprendizes.
2. A parte recorrente pleiteia a exclusão dos valores referentes à remuneração e demais custos de treinamento e capacitação de aprendizes da base de cálculo das referidas contribuições, argumentando que não há distinção entre "menor assistido" e "jovem aprendiz" para fins da isenção prevista no art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986.
3.  O Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Superior Tribunal de Justiça negaram provimento aos recursos, entendendo que o menor aprendiz é segurado obrigatório e que a isenção para "menor assistido" não se estende ao "menor aprendiz", exigindo interpretação restritiva das normas de isenção tributária.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se a isenção prevista para "menor assistido" no art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, se aplica à remuneração paga a "menor aprendiz" para fins de contribuições previdenciárias e FGTS; e (ii) se a análise dessa controvérsia envolve matéria constitucional direta ou infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. O menor aprendiz, embora possua um contrato de trabalho especial, é considerado segurado obrigatório na categoria de empregado para a incidência da contribuição previdenciária, não se confundindo com o "menor assistido".	
6. A interpretação das normas que concedem isenção ou exclusão de obrigação tributária deve ser restritiva, conforme o art. 111 do Código Tributário Nacional, não sendo possível estender o benefício fiscal do art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, aos aprendizes.
7. A pretensão recursal exige o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, como a Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei nº 8.213, de 1991, o Decreto nº 3.048, de 1999, e o Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta.
8.  A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise de matéria de índole infraconstitucional, que resulta em ofensa indireta à Constituição, não permite o conhecimento do recurso extraordinário.
9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim fundamentado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT. TERCEIROS. MENOR APRENDIZ. SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Cinge-se a controvérsia à exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias (contribuição previdenciária patronal, contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT) ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e as contribuições destinadas a Terceiras Entidades) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos valores referentes à remuneração paga aos aprendizes a que se referem o artigo 4º, caput do Decreto-Lei nº 2.318/1986 e aos demais custos e despesas incorridos no treinamento e na capacitação desses conforme redação do artigo 4º,§ 4ºdo Decreto-Lei nº 2.318/1986. 
2. A isenção prevista no art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei nº 2.318/86 não abrange as contribuições previdenciárias e FGTS relativas aos menores aprendizes. 
3. Não merece reparos a sentença recorrida, vez que o menor aprendiz, apesar de possuir contrato especial de trabalho, é considerado segurado obrigatório na categoria de empregado para efeito da incidência da contribuição previdenciária. E este contrato especial firmado pelo empregador com o aprendiz não se confunde com o contrato com o menor assistido, regulado pelo Decreto-Lei nº 2.318/86. 
4. Apelação desprovida.” (e-doc. 166, p. 4).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 204).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação aos arts. 7º, inc. XXXIII, 214, inc. IX, e 227 da Constituição da República.

3.1. Sustentam que “o v. acórdão recorrido parte da premissa de que a norma isentiva prevista pelo artigo 4º, §4º do Decreto-Lei nº 2.318/1986 não se aplicaria aos jovens aprendizes, na medida em que tal dispositivo legal teria referenciado a expressão ‘menores assistidos’, como se ambos os termos se referissem a programas distintos” (e-doc. 221, p. 8).

3.2. Afirmam que “não há qualquer distinção entre o ‘menor assistido’ e ao ‘jovem aprendiz’, sendo ambos os programas vinculados aos mesmos propósitos constitucionais, cujas regras muito se assemelham, sendo esse último apenas a evolução e a recepção constitucional do primeiro” (e-doc. 221, p. 10).

3.3. Pedem “seja conhecido e integralmente provido o presente Recurso Extraordinário, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, para que sejam reconhecidos: (i) o direito de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (contribuições previdenciárias patronal, ao Seguro Acidente do Trabalho (‘SAT’) ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (‘FAP’) e destinadas a Terceiras Entidades) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) os valores referentes (a) à remuneração paga aos aprendizes a que se referem o artigo 4º, caput do Decreto-Lei nº 2.318/1986; bem como (b) aos demais custos e despesas incorridos no treinamento e na capacitação desses conforme redação do artigo 4º, § 4º do Decreto-Lei nº 2.318/1986; (ii) o direito das Recorrentes de recuperar o crédito de todos os valores já pagos, respeitado o prazo prescricional, a título da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao SAT ajustada pelo FAP e das contribuições destinadas a Terceiras Entidades ou Fundos sobre as verbas de natureza indenizatória em comento, atualizado pela Taxa SELIC (ou outra que vier a substituí-la), que poderá ser usado por meio de restituição judicial e/ou compensação administrativa com débitos de outras contribuições, nos termos da legislação, relativos a períodos de apuração anteriores à utilização do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a pessoas físicas, com fundamento no artigo 89 da Lei nº 8.212/91 e no artigo 247 do Decreto nº 10.410/2020; (iii) em razão do advento da recente Lei nº 13.670/2018, a Recorrente pleiteia que seja reconhecido seu direito de realizarem a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao SAT ajustada pelo FAP e das contribuições destinadas a Terceiras Entidades com débitos de quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive com relação às contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 8º da Lei nº 13.670/2018, que (a) revogou o parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/2007, o qual vedava a referida compensação, e (b) incluiu o artigo 26-A à Lei nº 11.457/2007, o qual permite a referida compensação entre quaisquer créditos e débitos relativos a períodos de apuração posteriores à utilização do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), afastando inclusive a vedação do artigo 88 da Instrução Normativa nº 2.055/2021 ; e (iv) o direito de que, na hipótese de deferido o pedido formulado na presente demanda, a execução da sentença se dê nos autos do próprio Mandado de Segurança, em conformidade com o entendimento do E. STJ” (e-doc. 221, p. 10-11).

4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 248).

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial concomitantemente interposto, assim decidiu:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DEVIDA A TERCEIROS E AO SAT/RAT. VALORES PAGOS AOS MENORES APRENDIZES. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, § 4º, DO DECRETO-LEI 2.318/1986. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS QUE OUTORGAM ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 
2. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com vistas à exclusão dos valores pagos aos menores aprendizes da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições devidas a terceiros. 
3. A figura do menor assistido não se confunde com a do menor aprendiz. Assim, nos termos do art. 111 do CTN, bem como da jurisprudência desta Corte, que impõe a interpretação literal das normas que outorgam isenção ou exclusão de obrigação tributária, não é possível a extensão do benefício fiscal conferido pelo § 4º do art. 4º do Decreto-Lei 2.318/1986 à remuneração paga aos menores aprendizes. 
4. No contrato especial de aprendizagem, o menor aprendiz desempenha atividades laborativas de forma pessoal, continuada, subordinada e remunerada. Por isso, ele se enquadra como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS e sua remuneração deve ser considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador, nos termos dos arts. 12, I, a, e 22, I, da Lei 8.212/1991. 
5. Dessa forma, seja pela impossibilidade de interpretação extensiva das normas que outorgam isenção ou exclusão de obrigação tributária (art. 111 do CTN), seja pela ausência de comando normativo apto a sustentar a tese recursal, o que justifica a aplicação da Súmula 284 do STF, a pretensão da recorrente não merece prosperar. 
6. Agravo interno não provido.” (e-doc. 324).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“(...) A legislação ordinária prevê três formas de trabalho para os menores: menor empregado, a partir dos 16 anos (CLT, art. 3º), devendo o contrato de trabalho ser anotado na CTPS; menor aprendiz empregado, a partir dos 14 anos (CLT, arts. 428 e 430, 1ª parte), contratado por empresários, com anotação do contrato na CTPS, e se não for anotado será inválido (CLT, art. 428, §1º); e menor aprendiz não empregado, a partir dos 14 anos (CLT, arts. 430 e 431, 2ª parte), sem anotação na CTPS, sendo a admissão do menor exclusivamente pelas entidades sem fins lucrativos indicadas nos incisos II e III do artigo 430 da CLT. 
Considerando que a impetrante deve obrigatoriamente anotar o contrato de trabalho do menor aprendiz na CTPS, caso não o faça esse contrato será nulo (art. 428 e §1º). Sendo o menor aprendiz empregado, a impetrante está obrigada às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, em razão desse empregado a seu serviço (Lei nº 8.212, de 1991, art. 22).
(...)
Note-se que o art. 12 da Lei nº 8.213/91 arrola entre os segurados obrigatórios da Previdência Social "aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração", no que se enquadra o menor aprendiz; e, o art. 11 do Decreto 3.048/1999 não o incluiu no rol daqueles que podem se filiar facultativamente ao Regime Geral de Previdência Social. 
Conclusão
Não merece reparos a sentença recorrida, vez que o menor aprendiz, apesar de possuir contrato especial de trabalho, é considerado segurado obrigatório na categoria de empregado para efeito da incidência da contribuição previdenciária. E este contrato especial firmado pelo empregador com o aprendiz não se confunde com o contrato com o menor assistido, regulado pelo Decreto-Lei nº 2.318/86.” (e-doc. 166, p. 1-3).

8. Assim, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Lei nº 8.213, de 1991; Decreto nº 3.048, de 1999; e Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos artigos 227, § 3º, III; e 214, IV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 2318/1986; Lei 10097/2000; Decreto 3048/1999; Lei 11180/2005; Lei 8.213/1991 e CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.452.109-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023, grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Enquadramento. Critérios. Majoração da alíquota. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se divergir do Tribunal a quo relativamente aos critérios utilizados para o enquadramento da atividade preponderante, com a consequente majoração da alíquota, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, entre outros) e dos fatos e das provas dos autos, o qual não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Não houve majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).”
(ARE nº 1.543.744-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”
(ARE nº 1.376.970/RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/06/2022, p. 21/06/2022, grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator